Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-85.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio dos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, harmônicos entre si e corroborados pelo laudo pericial, inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado em insuficiência probatória.
3. A tese de legítima defesa não prospera quando o conjunto probatório demonstra que o réu não reagia a agressão atual ou iminente, tampouco agiu de forma moderada, sendo evidente o dolo na conduta de fechar a porta do veículo sobre a mão da vítima e prosseguir em movimento, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.
4. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis, em razão do disposto na Súmula no 588/STJ e da ausência dos requisitos legais.
6. Recurso conhecido e desprovido.